Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719133-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: GLEICE LIMA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700259-72.2020.8.07.0004, deferiu o pedido da executada, ora agravada, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o valor da sua restituição de imposto de renda. Explica ter iniciado Cumprimento de Sentença para recebimento de honorários advocatícios e que após a realização de diversas diligências, todas infrutíferas, verificou-se que a agravada teria valores a serem recebidos a título de restituição de imposto de renda. Destaca ter requerido a penhora destes valores, mas que o juízo indeferiu tal pedido. Sustenta que a natureza alimentar dos honorários advocatícios autoriza a penhora da restituição de imposto de renda. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a penhora dos valores que serão recebidos a título de restituição de imposto de renda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência concedida. Preparo ID 26528914 e 26528915.. É o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O agravante insurge-se em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores a serem recebidos a título de restituição de imposto de renda. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Tratam-se de embargos de declaração à decisão ID n. 89741581, aduzindo, em síntese, que houve omissão quanto à possibilidade aventada pela parte exequente da possibilidade de penhora de verba alimentar/salarial para o pagamento de honorários advocatícios. Requer a reconsideração da referida decisão, para afastar a omissão pontado(s). É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos presentes embargos de declaração, visto que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Assiste razão à embargante. Com efeito, a decisão proferida sob o ID 89741581 não enfrentou a possibilidade levantada pela parte exequente/embargante de penhora de verba alimentar/salarial para o pagamento de honorários advocatícios. Presente, pois, a omissão apontada. Isso posto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolho-os, para afastar a manifesta omissão existente. Passo à apreciação da argumentação esposada pelo exequente. Pois bem, aduz a parte exequente quanto à possibilidade da penhora de quantia referente à restituição do imposto de renda da devedora relativa ao exercício financeiro de 2020/2021. Efetivamente, tal entendimento viola a regra contida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (..) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Ocorre que os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, conforme expressa previsão do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. A hipótese dos autos não se enquadra entre as exceções legais. Ainda que se trate de devolução de imposto de renda de pessoa física pago a mais pelo contribuinte, é inegável sua característica de verba salarial, e, portanto, impenhorável. Convém ressaltar que a hipótese não é de penhora de prestação alimentícia. Aqui é de se registrar a alegação da exequente/embargante quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, exceção prevista no § 2o do art. 833, CPC, porém, tenho me posicionado pela impenhorabilidade em face do não enquadramento de prestações alimentícias, conforme entendimento do STJ. A eminente Ministra Nancy Andrighi fez distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar” e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,DJe 26/08/2020). A exceção destinada à execução da prestação alimentícia, portanto, não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. A despeito desse entendimento, o próprio STJ admite que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas prevista no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DAREGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Volvendo para o caso em questão, considero que o indeferimento é medida que se impõe, posto que se coaduna com o entendimento empossado pelo STJ em relação à prestação alimentícia, isso porque, repito, não tem natureza alimentar, não sendo possível a penhora da restituição do imposto de renda da executada, mormente diante da divergência de entendimentos do Colendo STJ acerca da matéria. Assim sendo, INDEFIRO o pedido formulado no ID 89302546. No mais, mantenho a decisão tal qual lançada. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação nos termos do art. 921, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Neste sentido dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, vejamos: Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. §1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. §2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Desta forma, observa-se que o imposto de renda tem como fato gerador proventos de qualquer natureza que gerem acréscimo patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. Desta forma, incabível entender que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO SALARIAL. 1. É cediço que a restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e também de outras rendas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Desse modo, percebe-se que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório, e não salarial. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível a sua penhora, e incumbe à parte executada demonstrar a sua impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1339563, 07073188920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1326322, 07284651120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Desta forma, nos casos em que demonstrado que a restituição do imposto de renda refere-se a verbas salariais, necessário permitir a penhora, ao menos de 30% (trinta por cento) do valor a ser restituído, já que o valor da restituição não compõe o orçamento familiar e sua penhora parcial não afetará a subsistência do executado nem de sua família. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA. CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado para fins de quitação de valores devidos. 2. A jurisprudência reconhece que a verba relativa à restituição do Imposto de Renda, quando decorrente de retenção no salário do devedor, mantém a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Não obstante isso, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 4. No caso analisado, a prova documental constante dos autos permite extrair que a penhora, pelo menos parcial, do valor relativo à restituição do Imposto de Renda, até porque trata-se de verba que não compôs o orçamento doméstico mensal, não afeta o mínimo existencial do devedor. 5. Utilizando-se por analogia o percentual da disciplina do empréstimo consignado, tem-se que a penhora de 30% do valor da restituição do Imposto de Renda, para além de satisfazer parte do crédito do credor, ora agravante, não impedirá a manutenção digna do devedor e de sua família. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1328502, 07468024820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 10/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC. REGRA NÃO ABSOLUTA. EXCEÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. ORIGEM. PRESUNÇÃO. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. – Embora os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, daí porque alçados à categoria de impenhoráveis. Neste ponto, o artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito. 2. – Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções - artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba seria impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor. 3. – A jurisprudência tem-se inclinado pelo indeferimento da constrição do saldo de restituição do imposto de renda, uma vez que, em regra, tais restituições decorrem de retenção de salário e conservaria a impenhorabilidade decorrente de sua origem. Contudo, a prova da origem da restituição incumbe ao devedor, uma vez que também pode ter por fundamento outras causas. 4. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1294902, 07254823920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Recorrido, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, verifica-se que os documento ID 87307323 (autos originários) demonstram que a parte agravada possui como única fonte de renda seu salário, de forma que a restituição de imposto de renda tem característica de salário, devendo a penhora deve limitar-se a 30% (trinta por cento) dos valores a serem restituído. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da tutela de urgência recursal requerida, para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores a serem recebidos a título de restituição de imposto de renda. Esclareço que os valores penhorados deverão permanecer depositados em conta judicial até o julgamento final deste recurso e confirmação desta decisão. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2021 16:33:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador